Tribunal: TJMT
Processo: 1011084-84.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011084-84.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUICI RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 304.256.461-49 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. FAZENDA PÚBLICA.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA
EFETIVADA POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL GRAVE E IRREVERSÍVEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
LAUDO QUE NÃO TRAZ INFORMAÇÕES CONCLUSIVAS.
RECURSO
DA PARTE RECLAMADA
CONHECIDO
E
PROVIDO
. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PREJUDICADO.

1. São
isentos
do
imposto
de
renda

os

rendimentos

percebidos
de
aposentadoria

motivada

por

moléstia

profissional

irreversível
e
incapacitante

devidamente

comprovada
com
documento

médico

especializado
,
mesmo
que a
doença

tenha

sido

contraída

depois
da
aposentadoria
. Precedentes do STJ
(
Recurso

Repetitivo
,

Tema
250).

2.

P
ara
fins de
isenção do imposto de renda
,
é necessári
a a apresentação de
documento médico
,
especializado
e
conclusivo
, atestando
que o aposentado está acometido
de
alguma moléstia profissional
gra
ve,
irreversível e incapaci
tante,
nos termos da legislação em vigor
.
A apresentação de

declarações
,
receitas
,

atestados

e outros documentos
que não atendam a esses requisitos
não é suficiente para concessão d
a

isenção
, que

deve
ser
negada
.

3.
Recurso
da parte reclama
da

conhecido
e provido. Recurso da parte reclama
nte
prejudicado.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1011084-84.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrentes
:

LUICI RIBEIRO DOS SANTOS e MUNICIPIO DE SINOP

Recorridos
:
MUNICIPIO DE SINOP e
LUICI RIBEIRO DOS SANTOS

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LUICI RIBEIRO DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face
do
MUNICIPIO DE SINOP,
requerendo

a

isenção
de
imposto
de
renda
,
sobre
o valor
recebido
de
aposentadoria
,
pelo

fato
de ser
portadora
de
moléstia

profissional

incapacitante
.

Sentença

proferida
no ID
174533189
/PJe
2
.
Reconheceu
que a
parte

reclamante
é
portadora
de
moléstia

incapacitante
e que
tem

direito

a

isenção
do
imposto
de
renda
,
bem

como

repetição
de
indébito
no
período
de
junho
/2019 a
maio
/2020.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 174533192/PJe2.
Sustentou
que
: a)

não

foram

atendi
d
as
as
condições
para o
reconhecimento
da
isenção
do
imposto
de
renda
, visto que
não

foi

apresentado

laudo

pericial

emitido

por

serviço

médico

oficial
,
evidenciando

uma
das
moléstias

especificadas

em
lei,
decorrente
de
atividade

profissional
e
irreversível
; b)

não

há

prova
de que a
moléstia
da
parte

reclamante
é
decorrente
de
sua

atividade

laboral
,
sendo
que a
sua

aposentadoria

ocorreu

por
tempo de
contribuição
; c)

o

termo

inicial
da
isenção
do
imposto
de
renda
é o da
comprovação
da
doença
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
,
para
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

também

interpõe

Recurso

Inominado
(ID
174533200
/PJe
2)
.

Sustentou
que a
sentençafoi

omissa
, pois
deixou

de constar a concessão da isenção do imposto de renda

sobre

os

proventos
de
sua

aposentadoria

e a
consequente

condenação

por

repetição
dos
valores

indevidamente

recolhidos

a

esse

título
,
desde
a data da
concessão
.

Contrarrazões

apresentadas

nos
ID 174533203 e 174533204.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Isenção de imposto de renda dos proventos de aposentadoria

decorrente
de
moléstia
grave.

São
isentos
do
imposto
de
renda

os

rendimentos

percebidos
de
aposentadoria

motivada

por

acidente

em

serviço
e
os

recebidos

por

portadores
de "
moléstia

profissional
,
tuberculose

ativa
,
alienação
mental,
esclerose

múltipla
, neoplasia
maligna
,
cegueira
,
hanseníase
,
paralisia

irreversível
e
incapacitante
,
cardiopatia
grave,
doença
de Parkinson,
espondiloartrose

anquilosante
,
nefropatia
grave,
hepatopatia
grave,
estados

avançados
da
doença
de
Paget
(
osteíte

deformante
),
contaminação

por

radiação
,
síndrome
da
imunodeficiência

adquirida
"
,

conforme

previsto
no
artigo
6º,
inciso
XIV, da Lei 7.713/88.

Para a
comprovação

d
as

hipóteses

legais

de

isenção
,
nos

termos
do
artigo
30 da Lei
9.
250/
95
, é
necessári
o
que a
moléstia

seja

comprovada

por

meio
de "
laudo

pericial

emitido

por

serviço

médico

oficial
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
".

Par
a
melhor

com
preensão
,

transcreve
mo
s

o
s
mencionados

texto
s

legai
s
:

Art. 6º
.

Ficam

isentos
do
imposto
de
renda

os

seguinte

rendimentos

percebidos

por

pessoas

físicas
: (...)XIV –
os

proventos
de
aposentadoria

ou

reforma

motivada

por

acidente

em

serviço
e
os

percebidos

pelos

portadores
de
moléstia

profissional
,
tuberculose

ativa
,
alienação
mental,
esclerose

múltipla
,neoplasia
maligna
,
cegueira
,
hanseníase
,
paralisia

irreversível
e
incapacitante
,
cardiopatia
grave,
doença
de Parkinson,
espondiloartrose

anquilosante
,
nefropatia
grave,
hepatopatia
grave,
estados

avançados
da
doença
de
Paget
(
osteíte

deformante
),
contaminação

por

radiação
,
síndrome
da
imunodeficiência

adquirida
, com base
em

conclusão
da
medicina

especializada
,
mesmo
que a
doença

tenha

sido

contraída

depois
da
aposentadoria

ou

reforma
;

Art. 30
.
A
partir
de 1º de
janeiro
de 1996, para
efeito
do
reconhecimento
de
novas

isenções
de que
tratam

os

incisos
XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de
dezembro
de1988, com a
redação
dada
pelo
art. 47 da Lei nº 8.541, de 23de
dezembro
de 1992, a
moléstia

deverá
ser
comprovada

mediante

laudo

pericial

emitido

por

serviço

médico

oficial
, da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
.

Embora
o
artigo
30
da Lei 9.250/96
exija
o
laudo

pericial

emitido

por

serviço

médico

oficial
,
este

poderá
ser
substituído

por
outros
elementos
de
prova
,
conforme

preconiza
a
Súmula
598 do STJ:

É
desnecessária

a

apresentação
de
laudo

médico

oficial
para o
reconhecimento
judicial da
isenção
do
Imposto
de Renda,
desde
que
o

magistrado

entenda

suficientemente

demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.

O
rol

previsto
no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88
,
é
taxativo
e
precisa
de
conclusão

médica

especializada
,
principalmente

quando
a
doença

é

contraída

depois
da
aposentadoria
.

Nesse
sentido
,
é o
entendimento

pacificado
no STJ
,

em

Recurso

Repetitivo
:

(...) 2. O
conteúdo

normativo
do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as
alterações

promovidas
pela Lei 11.052/2004, é
explícito

em

conceder
o
benefício
fiscal
em
favor dos
aposentados

portadores
das
seguintes

moléstias
graves:
moléstia

profissional
,
tuberculose

ativa
,
alienação
mental,
esclerose

múltipla
, neoplasia
maligna
,
cegueira
,
hanseníase
,
paralisia

irreversível
e
incapacitante
,
cardiopatia
grave,
doença
de Parkinson,
espondiloartrose

anquilosante
,
nefropatia
grave,
hepatopatia
grave,
estados

avançados
da
doença
de
Paget
(
osteíte

deformante
),
contaminação

por

radiação
,
síndrome
da
imunodeficiência

adquirida
, com base
em

conclusão
da
medicina

especializada
,
mesmo
que a
doença

tenha

sido

contraída

depois
da
aposentadoria

ou

reforma
. Por
conseguinte
, o
rol

contido
no
referido

dispositivo
legal é
taxativo
(
numerus

clausus
), vale
dizer
,
restringe
a
concessão
de
isenção

às

situações

nele

enumeradas
. (STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
250.
REsp
n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira

Seção
,
julgado

em
9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta
,
com a
petição

inicial
,
diversos

exames
,
declarações
e
receitas

médicas
,
atestados
para
tratamento
de
fisioterapia
,
relatório
de
fisioterapia
,
todavia
,
não

traz
nenhum

documento

conclusivo
de que
est
á

acometida

por

moléstia

profissional

grave, nos termos da legislação em vigor
.

Embora
o
juízo
de
primeiro

grau

tenha

entendido
que
o

documento

juntado

na

página
14/15 do ID 88229555/PJe1 (
equivalente

ao
ID 174533164/PJe2)
seja

suficiente

como

prova
da
enfermidade

apontada
pela
reclamante
,
entendo
que
o mesmo

não

supr
e

os requisitos

probatóri
o
s
, pois
dele
não

consta

a

informação
de que a
moléstia
é
irreversível
e
incapacitante
.

Além

disso
,
a

aposentadoria
da
parte

reclamante

foi

motivada

pelo
tempo de
serviço
e
não

por

incapacidade
(ID 174533169/PJe2)
,

situação

que
reforça
a
necessidade
de
uma

prova
robusta de
suas

alegações
.

Vale
lembrar
,
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
conclui
-se que a
parte

reclamante

não

possui

direito

à

isenção
do
imposto
de
renda

sobre

os

seus

proventos
, devendo ser reformada a sentença objurgada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
da parte reclamada e
dou-lhe

provimento, para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.Declaro
prejudicado
o recurso da parte reclamante.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
resultado do julgamento
,
deixo

de
conden
ar as partes
em

c
ustas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023